Tribunal: STF
Processo: HC 186848
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Lino da Fonseca e outros, advogados, em benefício de Pedro Jorge de Faria Carmo, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 127.822/MG.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido) e no § 6º do art. 121 (homicídio majorado pela atividade típica de grupo de extermínio) do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 28 de novembro de 2014, por volta das 23h20min, na Rua Alice Camilo Andrade, n. 247, no Bairro Morada do Sol, em Nova Serrana/MG, os denunciados, integrantes de grupo de extermínio, com animus necandi e em unidades de desígnios com o inimputável V P R, usando de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivação torpe, concorreram para o homicídio de MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA.
    Segundo se apurou nos autos do Inquérito Policial, a organização criminosa comandada por Douglas Rodrigues Vieira, conhecido como ‘DG’, iniciou uma sangrenta disputa pela hegemonia do tráfico de drogas em Nova Serrana, sendo que, a fim de consolidar território, protagonizou vários homicídios, quer na forma tentada, quer na forma consumada.
    Neste contexto, FELIPE BICALHO SABINO, conhecido como ‘Chuck’, era a próxima vítima marcada para ser assassinada, conforme determinado pelo comando da organização criminosa. As desavenças entre ‘DG’ e ‘Chuck’ remontam ao ano de 2011 quando, após um desentendimento no interior do Presídio local, ‘DG’ ameaçou matá-lo. Como se não bastasse, no movimento de reordenação do tráfico de drogas ‘Chuck’ buscava ganhar território colocando droga para venda no bairro Planalto, área de interesse da organização comandada por ‘DG’, cf. fl. 344.
    Embora a cabeça de ‘Chuck’ já estivesse a prêmio em razão da anterior ameaça e por sua vinculação a grupo rival, a decisão para efetivamente matá-lo surgiu depois das tentativas de homicídios que vitimaram Keslei Pereira de Jesus e Breno de Souza Lacerda, ocorrida em 23 de novembro de 2014, Keslei e Breno eram membros da organização chefiada por ‘DG’. A autoria das referidas tentativas foi imputada a ‘Chuck’ e Weverton Bruno de Souza, conhecido como Ceará, conforme relatório de fl. 399/401 e interceptação de fl. 225. A partir deste evento ‘Chuck’ ganhou, em definitivo, o status de ‘Alemão’, o que no submundo do tráfico significa inimigo, cf. f. 357.
    Assim, em retaliação, o comando da organização criminosa decidiu matar ‘Chuck’, para tanto foi solicitado ao denunciado JERRI JHONATA SOARES E SILVA que inicialmente identificasse onde ficava a residência de ‘Chuck’, pois a vítima deveria ser morta em sua própria casa. O denunciado JERRI efetuou diligências de campo no bairro Morada do Sol, porém incidiu em erro, identificando a casa da vítima MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA como sendo a casa do alvo ‘Chuck’. Registre-se que a vítima MARCOS residia próximo da residência do alvo pretendido pela organização criminosa e que MARCOS possuía características físicas compatíveis com a vítima pretendida, em especial a compleição física e a forma de andar.
    A informação prestada por JERRI foi repassada a GU BOY e PEDRÃO que, um dia antes dos fatos, estiveram no local para realização confirmação, cf. fl. 210/213. . ‘GU BOY’, então, reportou ao líder da organização que não conhecia a vítima, mas que ‘PEDRÃO’ havia confirmado a informação de JERRI, dizendo que havia visto ‘Chuck’ abrindo a janela. Todavia, conforme já relatado, a informação estava equivocada, já que os membros da organização identificaram, em verdade, a casa da vítima MARCOS.
    Realizada a errônea identificação do alvo, ‘DG’ colocou à disposição dos executores materiais uma pistola 9mm, um revólver e uma espingarda calibre 12.
    A fim de buscar mais armamentos para a execução, ‘GU BOY’ e ‘LÉO PESCOÇO’ negociaram com um vendedor desconhecido, no dia 24 de novembro de 2014, um revólver marca Taurus, cf. fl. 230/232, pelo valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), referida arma foi efetivamente adquirida por ‘LÉO PESCOÇO’.
    Por fim, na véspera da execução, ‘DG’ determinou a ‘GU BOY’ que ele pegasse a arma de fogo, identificada como ‘Brabona’ (revólver Taurus), com ‘LÉO PESCOÇO’ e que, em seguida, permanecesse de campana na frente da casa do alvo, cf. fl. 240.
    ‘LÉO PESCOÇO’, além de emprestar o revólver Taurus, que foi uma das armas utilizadas na execução, foi responsável por fornecer parte da munição utilizada no crime, cf. fl. 242.
    Além de ‘DG’ e LÉO PESCOÇO’, ‘TERRA BOA’ também forneceu arma e munições para a consumação do crime (...).
    ‘GU BOY’ e o adolescente V aguardaram, horas antes do crime, a chegada do chefe da organização para que fossem repassadas as instruções finais. Devidamente instruídos, ‘GU BOY’ e V se encontram com ‘PEDRÃO’, ‘CATENGO’, ‘JUNINHO’, ‘MIKE’ e ‘TERRA BOA’, estando todos devidamente armados. Ato contínuo, o grupo se deslocou para o local do crime em uma moto e um Fiat/Palio, que era conduzido por ‘TERRA BOA’, cf. fl. 392/394.
    A vítima estava deitada sobre a cama da sala assistindo televisão, quando foi surpreendida pelos executores materiais, sendo que um deles, munido de arma de fogo, efetuou os primeiros disparos através da janela que é voltada para a rua. Em seguida, os executores adentraram ao imóvel e efetuaram outros disparos em direção à vítima, totalizando mais de duas dezenas de perfurações, que foram a causa eficiente da morte de Marcos Antônio Pereira da Silva.
    Pouco tempo depois, ‘GU BOY’ reporta a ‘DG’, em tom de deboche, o ‘sucesso’ da empreitada, dizendo que foram efetuados aproximadamente vinte disparos no ‘Croá’ da vítima, expressão utilizada para designar a cabeça. Em sequência JERRI foi ao encontro de GU BOY, que se encontrava homiziado no meio do mato, a fim de lhe dar fuga.
    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ao menos 07 (sete) homens chegaram à residência do ofendido, fortemente armados e, de inopino, efetuaram vários disparos de arma de fogo, sendo pelo menos 20 (vinte) no ‘Croá’ de Marcos, conforme relatado pelo denunciado ‘GU BOY’.
    Além disso, considerando a vítima pretendida, qual seja, FELIPE BICALHO SABINO, o crime foi cometido por motivação torpe, pois os autores planejaram executar a referida pessoa para dar sequência ao plano de dominação do comércio ilícito de drogas em Nova Serrana, porém, incorrendo em erro, executaram MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA.
    Todos os crimes foram cometidos mediante ação típica de grupo de extermínio, pois o planejamento realizado pela facção para o domínio do tráfico de drogas em Nova Serrana e região abarcava o extermínio de membros rivais e dissidentes, havendo nos autos provas acerca de vários casos de homicídios tentados e consumados, cuja autoria é imputada ao grupo comandado por Douglas Rodrigues Vieira, do qual faziam parte os denunciados e o adolescente V.
    Consta, ainda, que os denunciados corromperam pessoa menor de 18 (dezoito) anos a com eles praticarem a infração penal acima descrita, pois cometeram o delito juntamente com o adolescente V” (fls. 2-6, e-doc. 2).
    Em 2.12.2015, o juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 1-5, e-doc. 3).
    Em 15.12.2016, o paciente foi pronunciado pelos mesmos delitos descritos na denúncia, tendo sido mantida a prisão cautelar (fls. 1-36, e-doc. 4).
    A defesa interpôs recurso em sentido estrito, pendente de julgamento desde 29.5.2017, data de remessa dos autos pelo juízo de origem ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    3. Impetrou-se, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.033917-4/000, denegada a ordem nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA–INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA – SÚMULA Nº 21 DO STJ – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA 19/PR-TJMG/2020 DO TJMG E NA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – NÃO CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. 2. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, em face das circunstâncias do caso e da gravidade dos crimes. 3. As disposições normativas previstas na Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça consubstanciam meras indicações para guiar a atuação dos Magistrados no sentido de prevenir e combater a disseminação do Covid-19, mas elas não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos e nem vinculam o poder discricionário do Julgador, que deve avaliar a possibilidade de conceder benefícios no processo executivo de acordo com cada caso concreto” (fl. 1, e-doc. 5).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 127.822/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 5.6.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “apenas entre a data da pronúncia (15 de dezembro de 2016) e a impetração do presente habeas corpus, transcorreram-se exatos 1.271 (um mil, duzentos e setenta e um) dias, enquanto seu decurso total se estende por 1.642 (um mil, seiscentos e quarenta e dois) dias desde o início do cumprimento da cautelar (em 10/12/2015), estando o feito, atualmente, pendente de julgamento do Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” (fl. 5, e-doc. 1).
    Asseveram que “o excesso de prazo para formação do juízo de culpabilidade do paciente não se deve a ato da defesa do paciente ou dos demais réus, sendo importante registrar que o indevido elastecimento da persecução criminal derivou especialmente de um erro do juízo originário, o qual deixou de intimar um dos corréus sobre a decisão de pronúncia, o que fez com que os autos retornassem à comarca de origem quando estes já haviam sido entregues para processamento e julgamento pelo Tribunal Estadual” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustentam que, “considerando que o completar de 90 (noventa) dias da vigência da cautelar após a Lei 13.964/19 se encontra expirado e não há mais novos motivos que fundamentem a segregação cautelar do paciente em situação prisional, vê-se que a determinação da prisão domiciliar do réu, caso se entenda a necessidade de manutenção de cautelar, é a mais correta neste momento, até como medida de prevenção à pandemia do Sars-CoV-2, e está em conformidade com as recomendações epidemiológicas de contenção das fatalidades que atingirão as prisões com a propagação da doença do COVID-19” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “analisando-se o prontuário médico do paciente se constata que se trata de preso cautelar que padece de problemas respiratórios e cardíacos, tendo sido diagnosticado também com hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade mórbida, gastrite e problemas ortopédicos. Além disso, infere-se pelas peças que instruem a impetração, que a própria enfermeira responsável pelo atendimento na unidade prisional atestou, por escrito, a incapacidade estrutural de atendimento e tratamento de uma pessoa tão gravemente enferma naquele sítio” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requerem: a) concessão de LIMINAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL para assegurar, desde logo, o direito do recorrente PEDRO JORGE DE FARIA DO CARMO responder todo o processo em liberdade com o RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, tendo em vista o elevado excesso do prazo de 1.642 (um mil, seiscentos e quarenta e dois) dias de vigência da cautelar e a necessidade de mitigação da Súm. 21 do STJ, mediante a expedição do competente alvará de soltura dirigido ao juízo coator para imediato cumprimento; b) pela eventualidade, a concessão de LIMINAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL para assegurar, desde logo, a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, com fulcro nos artigos 1º, III, 5º, XLIX e LXXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 318, 647 e 648 do Código de Processo Penal e nos arts. 5º e 6º da PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 e art. 4º, I, c, do Conselho Nacional de Justiça, com expedição do competente alvará de soltura; e c) ao final, requer seja CONCEDIDA A ORDEM impetrada, reformando-se, para tanto, o acórdão combatido” (fls. 20-21, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Na presente impetração, a defesa busca a concessão da ordem por excesso de prazo ou o benefício da prisão domiciliar com base na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Essa matéria foi apreciada nos autos do Habeas Corpus n. 183.482, de minha relatoria, no qual proferida a seguinte decisão em 7.4.2020:
    “8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do acusado, o juízo de origem afirmou:
    ‘Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva, formulado pela Delegada de Polícia de Nova Serrana/MG, em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE TAVARES GUEDES, JERRY JHONATA SOARES E SILVA, LEONARDO TOMAZ RIBEIRO, DANIEL MARTINS DE SOUZA, MARCOS CARDOSO DE JESUS, BRENO PEREIRA DUARTE, GIVALDO ELIAS FREIRE JÚNIOR e PEDRO JORGE DE FARIA CARMO, qualificados, denunciados pelo cometimento dos crimes descritos nos artigos 121, § 2°, I e IV e § 6°, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.69/90. (…). 
    DECIDO.
    A prisão preventiva poderá ser decretada por conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a manutenção da ordem pública e econômica ou visando à eficácia da execução da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312). (...)
    Pois bem. Conforme se afere da análise dos autos, trata-se de apuração do crime de homicídio qualificado, praticado por grupo de extermínio, em desfavor de Gustavo Henrique Tavares Guedes, vulgo ‘Guboy’, Jerry Jhonata Soares e Silva, vulgo ‘Jerrinho’, Leonardo Tomaz Ribeiro, vulgo ‘Léo Pescoço’, Daniel Martins de Souza, vulgo ‘Terra Boa’, Marcos Cardoso de Jesus, vulgo ‘Mike’, Breno Pereira Duarte, vulgo ‘Catengo’, Givaldo Elias Freire Júnior, vulgo ‘Juninho’; e Pedro Jorge de Faria Carmo, vulgo ‘Pedrão’, figurando como vítima Marcos Antônio Pereira da Silva. (…). 
    Compulsando os autos, constato que, aos 28/11/2014, os denunciados, integrantes de possível grupo de extermínio liderado por Douglas Vieira Rodrigues, vulgo ‘DG’, já falecido, suposta e erroneamente ceifaram a vida da vítima Marcos Antônio Pereira da Silva, uma vez que o referido grupo almejava matar Felipe Bicalho Sabino, cognominado como ‘Chuck’, o qual era considerado inimigo da organização criminosa até então comandada por ‘DG’. (…).
    Assim, com a finalidade de garantir a manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime em questão, inclusive com envolvimento de adolescente, bem como para assegurar a instrução criminal, considerando que o denunciado Givaldo Elias Freire Junior relatou possuir um mandado de prisão em aberto, assim como outros denunciados já se encontram presos e, ainda, para garantir a eficácia da lei penal, uma vez que se tratam de indivíduos pertencentes à organização criminosa, envolvidos na prática de diversos crimes, inclusive visando evitar a ocorrência de nova reiteração delitiva por parte dos mesmos, vislumbro a necessidade de decretação da prisão preventiva dos denunciados.
    Pelo exposto, preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 312 e 313, I e II), decreto a prisão preventiva de GUSTAVO HENRIQUE TAVARES GUEDES, JERRY JHONATA SOARES E SILVA, LEONARDO TOMAZ RIBEIRO, DANIEL MARTINS DE SOUZA, MARCOS CARDOSO DE JESUS, BRENO PEREIRA DUARTE, GIVALDO ELIAS FREIRE JÚNIOR e PEDRO JORGE DE FARIA CARMO’ (fls. 2-5, e-doc. 3 – grifos nossos).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: (…).
    10.  Não há demonstração de ilegalidade na decisão questionada neste processo.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o Desembargador Rubens Gabriel Soares, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 0031667-47.2015.8.13.0452, determinou a autuação de petição encaminhada pela Sexta Câmara Criminal como habeas corpus (decisão de 7.4.2020). 
    A defesa questiona a custódia preventiva e requer o deferimento da prisão domiciliar em favor do paciente, considerando integrar o grupo de risco do novo Coronavírus, nos termos da Portaria 19/PR/TJMG/2020. 
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, há evidências nos autos de o paciente ter doenças graves (obesidade mórbida e hipertensão arterial).
    Assim, a despeito de não se comprovar ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada no presente habeas, é certo que o advento do quadro de pandemia que assola o mundo e mortifica o Brasil e, ainda, considerando que o coronavírus Covid-19 pode atingir com mais intensidade grupos específicos, mais vulneráveis à ação do vírus, tendo-se, no caso analisado, a descrição de fragilidade do paciente por ‘a problemas respiratórios e cardíacos, além de ser diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade mórbida, gastrite e problemas ortopédicos’, situações descritas pelas autoridades sanitárias como sendo as que aumentam o, há que se conceder ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG examine, com urgência e prioridade, se é o caso de se manter ou de se rever a sua decisão de indeferimento do pleito de prisão domiciliar do paciente ou de adoção de alguma providência médica ou, ainda, de determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão de modo a que se preservem as suas condições de saúde, especialmente considerando-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    A ordem assim concedida tem o limitado efeito de que seja feito novo e imediato exame do pedido formulado e analisado à luz de circunstâncias sanitárias no local em que acautelado o paciente e que sejam decorrentes da pandemia pelo juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG sem embargo nem prejuízo de continuidade e finalização do julgamento do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo objeto é mais amplo. 
    Qualquer decisão judicial haverá de ser justificada considerando estas novas condições confrontadas com a situação pessoal e prisional do paciente.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo ordem de ofício para novo e urgente exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG, que poderá, pelo quadro fático apresentado, reavaliar e, se for o caso, adotar providências previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto ao paciente” (grifos nossos).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer assentou:
    “Cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: (…). 
    Ademais, na hipótese, verifica-se que a alegação de que a revogação da prisão preventiva do ora recorrente encontraria respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, foi analisada pela instância ordinária e para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Não verifico, pois, a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada nesta análise meramente perfunctória. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar” (fls. 1-2, e-doc. 12).
    10. Eventual inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não levaria à imediata soltura do paciente, como pretende a defesa. Seria preciso considerar, entre outros aspectos, a influência da pandemia e da suspensão dos prazos processuais na condução da ação penal (Resoluções/CNJ ns. 313 e 314 e Portaria/CNJ n. 79/2020), além da necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto de prisão preventiva, quando, pelas circunstâncias do caso, assentada a gravidade em concreto da conduta do acusado. 
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora